Tribunal: TJES
Processo: 5008250-33.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008250-33.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO CORREA DE MELO e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008250-33.2022.8.08.0012

RECORRENTE/RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

RECORRIDO/RECORRENTE: ADÃO CORREA DE MELO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 25 - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE SER DESCONTADA DE FORMA PROPORCIONAL, TENDO COMO BASE O VALOR PAGO PELO CONSORCIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

A ação versa sobre contratação de consórcio. A parte autora requereu em resumo, que seja declarado o contrato de adesão inexistente ou mesmo declaradas todas nulas as suas cláusulas; restituição do valor pago de R$9.710,41 (nove mil setecentos e dez reais e quarenta e um centavos) e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para, declarando a rescisão do contrato de consórcio, condenar a ré na devolução imediata da quantia comprovadamente paga pela autora (R$9.710,41), descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que a autora esteve com o contrato ativo com a ré, sendo de 0,1916% por mês, calculada sobre a quantias pagas, que deve ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361), observada a Súmula nº 43 do STJ.“

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, preliminarmente, entende pela incompetência dos Juizados Especiais, pois como se pleiteia a nulidade do contrato, o valor será aquele contido no próprio contrato, nos termos do artigo 292 do CPC, ou seja, o valor da causa, assim, ultrapassa o teto fixado em lei. No mérito, defende a aplicação do enunciado nº 25 que formalizou a tese para regulamentar que, em casos de desistência do plano de consórcio, a restituição dos valores pagos serão restituídos após 30 dias do encerramento do grupo. Ainda, aduz que não existem razões para anulação do contrato, vez que o requerente assinou o contrato de forma totalmente consciente e que não há neste qualquer proposta ou promessa de contemplação com prazo determinado, seja por sorteio ou lance e jamais por contemplação de forma imediata ou antecipada.

Também foi apresentado Recurso Inominado pelo autor, sustentando que há elementos suficientes nos autos para caracterizar o vício de consentimento, uma vez que buscou a ré para adquirir um bem e foi ludibriado a assinar e pagar a entrada em um contrato que, posteriormente, descobriu ser um consórcio tradicional, conforme os documentos acostados aos autos. Assim, pretende mostrar que o negócio jurídico é nulo.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do autor Adão, pois comprovada a sua hipossuficiência financeira.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais apresentadas pela ré merecem prosperar em parte.

Preliminarmente, acerca da alegação sobre o valor da causa, concluo como acertado o entendimento do magistrado
a quo
,
in verbis
:

“Inobstante, para fins de atribuição ao valor da causa, o promovente tão somente seguiu a inteligência dos incisos V e VI, do Art. 292, do CPC. Portanto, o valor da causa mostra-se adequado, contemplando o somatório dos pedidos cumulados formulados na inicial.

Ademais, leva-se em consideração o proveito econômico, que não ultrapassa o teto.”

No mérito, em que pese o entendimento proferido pela magistrada sentenciante pela restituição imediata dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, saliento que tal tese foi superada pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, ocasião em que restou decidido, por unanimidade, que:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Em igual sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE. Nos contratos de consórcio, em caso de desistência, a devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ser feita em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano e não de forma imediata (REsp 1.119.300/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/73). (TJ-MG - AC: 10000170543987002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 30/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE.EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, inclusive quanto aos pactos celebrados na vigência da Lei n.º 11.795/2008. [...] (TJ-BA - ED: 0525663802017805000150002, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019)”

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. [...] 2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. [...] (STJ - Rcl: 16390 BA 2014/0026213-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Assim, não é cabível a restituição imediata de tais valores, mas sim em até 30 dias, a contar do prazo previsto no contrato para se encerrar o plano.

Neste sentido, reconhecido o direito a restituição pelo autor consorciado, entendo que a quantia a ser restituída deve ser descontada a taxa de administração, de forma proporcional, pois ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Da quantia a ser restituída (R$9.710,41) deve ser descontada a taxa de administração, de forma proporcional, pois ela se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto a autora integrava o grupo de consórcio.

Salienta-se que não há qualquer abusividade na cláusula que prevê a cobrança de taxa de administração, já que se trata de exercício do direito previsto no art. 5º, §3º da Lei nº 11.795/2008. Outrossim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa de administração, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade dela, ainda que fixada em patamar superior a 10%. A questão, inclusive, foi sumulada: “Súmula 538, STJ - As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.

(...)

Assim, verifica-se do contrato de ID 14804953 que a taxa de administração é de 23%, devendo ser aplicada de forma proporcional, o que será o resultado da divisão entre a taxa integral pelo número de prestações (120), que, no caso da autora, se traduz em 0,1916%”.

Passo a análise das razões recursais apresentadas pelo autor.

E
m análise aos documentos acostados aos autos, o autor assinou a Proposta de Participação de Grupo de Consórcio, de ID 5063312, em que constam cláusulas claras referente à natureza do contrato.

Assim, em que pese a alegação de existência de vício do consentimento quando da assinatura do instrumento contratual, não há, nos autos, quaisquer provas aptas a demonstrar tal alegação, razão pela qual o não provimento da peça recursal interposta pelo autor é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Cooperativa para condená-la restituir ao demandante, em até 30 dias, a contar do prazo final do encerramento do grupo consorcial. Mantenho, no mais, a r. Sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

Quanto ao recurso do autor, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento pequena divergência quanto ao voto proferido.

Digo isso devido ao fato de que entendo que o desconto proporcional da taxa de administração incida sob o valor total do contrato, enquanto que a sentença o fez incidir sob o valor total pago, sob pena de enriquecimento sem causa do desistente, haja vista que o valor da taxa de administração acabará sendo irrisório. Além do mais, o pagamento desta serve de fundamento para a não incidência/declaração de ilegalidade da multa e fundo de reserva, justamente, por representarem indiretamente uma remuneração indevida para o mesmo fim.

Dessa forma, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar, determinando que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios, na forma da SELIC, que engloba ambos, devendo ser abatido deste valor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que a autora permaneceu vinculada ao grupo (0,1916%) e incidente sob o valor total do contrato. Sem condenação em custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.